Tribunal: STF
Processo: MS 40236
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por D.H.L.A., menor representado por J.A.H.L., contra ato do Conselheiro Relator do Procedimento de Controle Administrativo Nº 0000522-80.2025.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, que indeferiu pedido de retirada do feito de pauta de julgamento e concessão de prazo para juntada de documentos novos, seguido de intimação da magistrada requerida no PCA.



    A parte impetrante afirma que “ajuizou Procedimento de Controle Administrativo (PCA nº 0000522-80.2025.2.00.0000) perante o CNJ contra a Magistrada ADRIANA MENEZES BODINI, da 1ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do Jabaquara/SP, apontando graves IMPROBIDADES ADMINISTRATIVAS na condução de um processo judicial”, no bojo do qual foi interposto recurso administrativo contra decisão monocrática que não conheceu dos pedidos.



    Na inicial do writ, a parte impetrante descreve o seguinte quadro fático:



    “O Impetrante ajuizou Procedimento de Controle Administrativo (PCA nº 0000522-80.2025.2.00.0000) perante o CNJ contra a Magistrada ADRIANA MENEZES BODINI, da 1ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do Jabaquara/SP, apontando graves IMPROBIDADES ADMINISTRATIVAS na condução de um processo judicial.



    Durante a tramitação do PCA, foi interposto recurso administrativo contra decisão monocrática que indeferiu o pedido.



    O julgamento do recurso foi agendado para a 4ª Sessão Virtual de 2025 (4 a 11/4/2025).



    Antes da sessão, o Impetrante se deu conta que a magistrada tenha se manifestado em contrarrazões de recurso em nível de sigilo 2, razão pela qual este advogado não deteve acesso.



    Ademais, há documentos novos a serem protocolados no PROCEDIMENTO mediante oportunização da ampla defesa e contraditório da Autoridade recorrida, o que restou inadmitido pelo CONSELHEIRO RELATOR JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.



    CONSTAM de PEDIDOS URGENTES requeridos pelo RECORRENTE, indevidamente indeferidos pelo conselheiro relator, mediante SEVERA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS LÍQUIDOS E CERTOS DO RECORRENTE



    (...)



    O Conselheiro Relator indeferiu o pedido sem qualquer fundamentação adequada, afirmando que os novos documentos apenas corroboravam a ‘mesma narrativa’ e que a questão já fora enfrentada na decisão monocrática. ”



    Sustenta que a conduta do Conselheiro Relator de “afirmar que ‘Tal questão, porém, já foi enfrentada na monocrática recorrida e, agora, será submetida ao crivo do Plenário do CNJ, a quem caberá a solução definitiva sobre a questão’, não apenas antecipa indevidamente o veredicto do julgamento, mas também conduz o julgamento do Plenário em favor dos interesses da magistrada requerida”. 



    Alega a existência de violação de direitos líquidos e certos à ampla defesa e ao contraditório, ao princípio do devido processo legal, bem como ao art. 93, IX, e ao art. 37, ambos da CF/1988, a prerrogativas da advocacia, a normas do Código de Ética da Magistratura e da LOMAN, a normas do RICNJ, além de dispositivos da Lei n. 9.784/99.



    A questão examinada no âmbito do Procedimento de Controle Administrativo no qual foi proferida a decisão impugnada nesse writ tem por base a alegação da parte impetrante de que há irregularidades praticadas no “processo de número 1018478- 69.2019.8.26.0003, em que oficia a magistrada Adriana Menezes Bodini e na Ação Penal Pública Incondicionada de número 1537188-36.2019.8.26.0050”.



    O impetrante sustenta que houve “sonegação de robustas provas que, ao término da instrução probatória, comprovaram a autoria e materialidade delitivas do réu C.B.A. no crime dos Artigos 217-A "caput", c/c Art. 226 "caput", II, c/c Art. 71 "caput" do Código Penal (ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA), perpetrados contra a criança D.H.L.A. entre março e setembro de 2019”



    Alega ser evidente “às decisões da juíza Adriana Menezes Bodini e ao Acórdão emanado na Apelação a severa omissão da Carta de Oferecimento da Denúncia Criminal, da Decisão de Ratificação do Recebimento da Denúncia Criminal, das Conclusões do Depoimento Especial, além das Perícias Judiciárias Multiprofissionais (Psicológica, Psicossocial e Social) a que a vítima foi submetida aos 5 (cinco ) anos de idade, dentre inúmeras robustas provas que comprovam a total inexistência de alienação parental”.



    Sustenta haver “fortes evidências de expediente de tráfico da criança D. para fins sexuais, proporcionado pela inércia do Ministério Público do Estado de São Paulo, por sua representante, em expedientes de prevaricação, fraude processual, falsidade ideológica e conivência com a impunidade do agressor C.B.A. e pelas improbidades administrativas perpetradas pela Autoridade recorrida Adriana Menezes Bodini em âmbito do Procedimento de Controle Administrativo em que oficia a autoridade ora coatora”.



    Ao final da fundamentação jurídica da petição inicial, alega-se que “a presente impetração não tem como escopo discutir o mérito das ações cível e criminal, tampouco valorar provas. O que se traz à apreciação desta Corte é a violação ao direito líquido e certo da impetrante no bojo do PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO de número 0000522-80.2025.2.00.0000 (CNJ), pela autoridade coatora, Conselheiro Relator: JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ)”.



    Posteriormente ao protocolo da petição inicial, a parte impetrante, por meio da Petição nº 45.940/2025 (eDOC nº 16), requereu o aditamento da petição inicial, por meio do qual excluiu alguns pedidos inicialmente dispostos na peça inaugural. Eis a transcrição dos requerimentos formulados:



    “DIANTE DAS CORREÇÕES SUPRA-CITADAS EM RETIFICAÇÃO, RATIFICAÇÃO E ADITAMENTO TEMPESTIVO DA PETIÇÃO INICIAL, REQUER-SE QUE OS PEDIDOS Nº 5, 6, 13, 14 E 15, CONSTANTES NO PETITÓRIO INICIAL, SEJAM DESCONSIDERADOS POR ESTE ÍNCLITO MINISTRO, MANTENDO-SE, POR OPORTUNO, OS SEGUINTES PEDIDOS A SEGUIR REITERADOS:



    (...)



    1. Requer-se, in limine, fumus boni iuris, periculum in mora, a concessão da Segurança em medida liminar para determinar a RETIRADA DO JULGAMENTO DE PAUTA E A SUSPENSÃO IMEDIATA DO JULGAMENTO do RECURSO ADMINISTRATIVO referente ao PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO de Nº 0000522-80.2025.2.00.0000 (CNJ) agendado entre os dias 4 e 11 de abril de 2025.



    2. Requer-se, in limine, fumus boni iuris, periculum in mora, a concessão de Ofício ou da Segurança em medida liminar para que seja garantido ao Impetrante o acesso integral à manifestação da autoridade requerida, Adriana Menezes Bodini, que o impetrante até a presente data não deteve acesso, decorrente da juntada de recurso de contrarrazões pela autoridade requerida, protocolado sob sigilo, sob pena de nulidade processual absoluta;



    3. Requer-se, in limine, fumus boni iuris, periculum in mora, a concessão de Ofício ou da Segurança em medida liminar para que seja concedido prazo razoável para a análise e manifestação sobre essa Documentação, em respeito ao contraditório e ampla defesa; 



    4. Requer-se, in limine, fumus boni iuris, periculum in mora, a concessão de Ofício ou da Segurança em medida liminar para que seja permitida a juntada dos documentos novos recentemente obtidos pelo Impetrante no PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO de Nº 0000522-80.2025.2.00.0000 (CNJ), com a determinação de prazo razoável e vias de manifestação da autoridade requerida em ampla defesa e contraditório.



    5. (Desconsiderado)



    6. (Desconsiderado)



    7. Requer-se, in limine e ao final, a concessão de Ofício ou da Segurança para o Reconhecimento da nulidade absoluta do ato do Conselheiro Relator que indeferiu os pedidos sem fundamentação adequada, violando os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV), contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV), bem como a moralidade e legalidade administrativa (art. 37 da CF).



    8. Requer-se, a concessão de Ofício ou da Segurança para que o CNJ certifique nos autos a existência ou inexistência de manifestação protocolada pela Magistrada Adriana Menezes Bodini e, caso tenha havido manifestação sob sigilo, que seja concedido acesso integral ao Impetrante, sob pena de nulidade processual absoluta. 



    9. Requer-se a concessão de Ofício ou da Segurança, para que, caso a manifestação da magistrada em contrarrazões do RECURSO ADMINISTRATIVO, não tenha sido protocolada, requer-se que o CNJ certifique nos autos essa ausência, impedindo que haja alegações posteriores de manifestação tardia ou indevidamente ocultada.



    10. Requer-se, in limine, fumus boni iuris, periculum in mora, a concessão de Ofício ou da Segurança em medida liminar para que seja determinado que o CNJ reexamine os pedidos do Impetrante, observando os princípios constitucionais e administrativos da legalidade, moralidade, eficiência, transparência e publicidade dos atos administrativos.



    11. Requer-se, in limine e ao final, a concessão de Ofício ou da Segurança em medida liminar para que seja determinado a emissão de certidão nos Autos do PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO de Nº 0000522-80.2025.2.00.0000 (CNJ), efetivamente comprobatória das manifestações ou ausência de manifestação da autoridade recorrida (Magistrada Adriana Menezes Bodini) e que esta se manifeste nos autos de maneira clara e objetiva sobre os fatos narrados, evitando os protocolos realizados sob sigilo 2 que, não são acessíveis à esta Advogada Subscritora, omissões que comprometem a busca da verdade real.



    12. Requer-se, in limine e ao final, o total provimento do presente Mandado de Segurança. 



    13. (Desconsiderado)



    14. (Desconsiderado)



    15. (Desconsiderado)



    16. A anulação da decisão de ID. 5969466, decisão proferida em desacordo com as garantias constitucionais, legais, administrativos e processuais vigentes. 



    17. REQUER-SE, mui respeitosamente, que seja intimada a autoridade coatora para prestar as devidas informações, dentro do prazo legal; 



    18. REQUER-SE, mui respeitosamente, ao final do rito processual, seja a SEGURANÇA CONCEDIDA EM DEFINITIVO, nos termos da fundamentação, efetivando-se a liminar com a restauração da ordem e da legalidade no feito. 



    19. REQUER-SE, mui respeitosamente, o SEGREDO DE JUSTIÇA determinado aos presentes Autos. 



    20. REQUER-SE, mui respeitosamente, o pedido de justiça gratuita, informando que em anexo dispõe-se a declaração de hipossuficiência de renda. 



    21. Pugna-se por apresentar TODAS AS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO PARA SE COMPROVAR TODO O ALEGADO. 



    22. Informa-se que a Procuração Ad. Judicia específica está em anexo. 



    23. Declara esta advogada subscritora que os documentos juntados no presente MANDADO DE SEGURANÇA são autênticos. 



    24. Ademais, requer que todas as intimações e publicações no presente feito devem ser realizadas exclusivamente em nome da advogada Dra. Rosa Aguiar Horta de Lima, OAB/SP Nº 235.187, sob pena de nulidade.” (eDOC nº 16)



    Por cautela, no despacho de eDOC nº 18, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para que prestasse informações relativas ao pedido de tutela provisória.



    Nas informações (eDOC nº 27, ID: 68ead648), a autoridade impetrada fez considerações acerca do histórico que envolve o caso, bem como sobre os argumentos de mérito ventilados no Mandado de Segurança. Face à relevância, transcrevo trechos da manifestação:



    “Em sua extensa petição inicial (157 páginas), acompanhada de inúmeros documentos, foi questionada a atuação da magistrada na condução de processos judiciais, notadamente no que tange às decisões por ela prolatadas no exercício da função judicante.



    Ao analisar detidamente os elementos coligidos, proferi decisão, em 30/1/2025, que não conheceu dos pleitos autorais, por se estar diante de pretensão direcionada à matéria eminentemente jurisdicional.



    Por oportuno, transcrevo excertos do pronunciamento (Id. 5885933): 



    ‘Conforme relatado, a irresignação ora apresentada diz respeito a decisões da magistrada da 1ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do Jabaquara/SP e à sua suposta atuação irregular na condução de processo. 



    Ocorre que, cuidando-se de insatisfação contra o conteúdo de decisões proferidas no âmbito de processo judicial, fica claro o caráter jurisdicional da demanda e, por consequência, a impossibilidade de controle por este Conselho, que não detém competência para examinar o acerto/desacerto de decisões judiciais, tampouco para se imiscuir no poder de direção desses processos.



    (...)



    Como se vê, eventual irresignação voltada a decisões judiciais ou, ainda, pedidos relacionados ao processo em curso devem apresentados pelos meios jurisdicionais próprios, e não serem impugnadas/deduzidos no âmbito do CNJ.’



    Não bastasse isso, no que concerne à pretensão de natureza disciplinar, fiz questão de consignar que o órgão competente para receber reclamações e denúncias sobre supostas infringências aos deveres funcionais da magistratura é a Corregedoria Nacional de Justiça (art. 8º, I, do RICNJ), que, de acordo com a certidão lançada pela Secretaria Processual (Id. 5883890), já apreciou Reclamação Disciplinar proposta pelo ora requerente contra a mesma juíza e entendeu pelo arquivamento do feito. 



    Sendo assim, como já adiantado, não conheci dos pedidos, determinando-se, por cautela e à luz da alegação da parte autora de que os fatos ora apontados são diversos daqueles constantes da RD 0008195-95.2023.2.00.0000, fosse dada ciência do PCA à Corregedoria Nacional de Justiça. 



    Irresignado, o requerente interpôs recurso administrativo (Id. 5908418), com 126 páginas, acompanhado, novamente, de vasta documentação, renovando-se, em síntese, os argumentos lançados na exordial. 



    Instada a apresentar contrarrazões, a magistrada requerida deixou o prazo transcorrer in albis, conforme facilmente perceptível pelo próprio sistema PJe e de suas movimentações processuais (...)



    Na sequência, devidamente concluído o processo ao meu gabinete, foi elaborado voto alusivo ao recurso administrativo, solicitando-se à sua inclusão em pauta de julgamentos virtuais no dia 10/3/2025 (...)



    E, incluído o feito na 4ª Sessão Virtual de 2025 (4 a 11/4/2025), sobreveio petição do recorrente, em 2/4/2025, às 20h34, por meio da qual requereu a suspensão liminar do julgamento do recurso, com concessão de prazo para juntada de documentos novos e para manifestação da autoridade requerida (Id. 5967998). 



    Ao entender pelo seu total descabimento, sobretudo porque os supostos “documentos novos” suscitados, buscam comprovar a mesma narrativa que vem sendo sustentada desde a inicial e que se direciona ao controle de decisões judiciais, prolatei decisão indeferindo os pedidos, com a consequente manutenção dos autos na 4ª Sessão Virtual de 2025 (Id. 5969466). 



    Nesse particular, ressalvei que a temática de fundo (controle de decisões judiciais), inclusive, já foi por mim enfrentada no pronunciamento monocrático, sendo que será submetida ao crivo do Plenário do CNJ, a quem caberá a solução definitiva da demanda. 



    Apegado a essa frase, o recorrente acostou nova petição, em que noticiou a propositura da Arguição de Suspeição e de Impedimento (ASI) 0002119-84.2025.2.00.0000 em desfavor deste Conselheiro e renovou o pedido liminar de suspensão de julgamento, com a consequente abertura de prazo para juntada de documentos e manifestação da autoridade requerida (Id. 5971382).



    Ato contínuo, foi juntada decisão do Presidente deste Conselho, que julgou improcedente a ASI 0002119-84.2025.2.00.0000, por compreender que “decisões contrárias aos interesses da parte não acarretam a suspeição ou impedimento do julgador" (Id. 5972690).



    (...)



    À vista desse cenário, o recurso administrativo continuou regulamente na sessão de julgamento da 4ª Sessão Virtual de 2025, registrando-se, nesse particular, que o voto deste Relator, no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, conta, até a assinatura dessa informação, com a adesão de 11 membros do Colegiado do CNJ.” (grifou-se)



    É o relatório. DECIDO.



    Deixo de requisitar informações à autoridade impetrada e dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF. Tal decisão fundamenta-se na constatação de que o feito encontra-se adequadamente instruído com os atos impugnados e versa exclusivamente sobre matéria de direito, a respeito da qual esta Suprema Corte já consolidou jurisprudência.



    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, tendo em vista a presunção disposta no art. 99, § 3º, do CPC.



    A parte impetrante insurge-se contra ato do Relator do Procedimento de Controle Administrativo Nº 0000522-80.2025.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, que indeferiu pedido de retirada do feito de pauta de julgamento e concessão de prazo para juntada de documentos novos, seguido de intimação da magistrada requerida no PCA.



    Afirma-se que, contra decisão monocrática que não conheceu dos pedidos, foi interposto recurso administrativo cuja análise se encontra em sessão de julgamento virtual que ocorrerá entre os dia 04 e 11 de abril (eDOC nº 9, p. 5).



    Face ao agendamento da citada sessão de julgamento virtual, a parte impetrante ingressou com pedido de retirada de pauta do referido feito, com abertura de prazo para a juntada de documentos novos e a manifestação da magistrada requerida. 



    Após a análise dos autos, verifico que o citado pedido foi rejeitado por decisão monocrática do Conselheiro Relator no Conselho Nacional de Justiça. Confira-se a íntegra da referida decisão (eDOC nº 9, p. 40-41):



    “DECISÃO 



    Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo, com pedido liminar, proposto por D.H.D.L.A contra a juíza Adriana Menezes Bodini, da 1ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional do Jabaquara/SP, em razão de supostas ilegalidades praticadas na condução de processo judicial. 



    Proferida decisão que não conheceu dos pedidos (Id. 5885933), foi interposto recurso administrativo (Id. 5908418). 



    Incluído o feito na 4ª Sessão Virtual de 2025 (4 a 11/4/2025), sobreveio petição do recorrente, por meio da qual requer a suspensão liminar do julgamento do recurso, com concessão de prazo para juntada de documentos novos e para manifestação da autoridade requerida (Id. 5967998). 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o recorrente, como ‘há documentos novos a serem juntados’ que seriam ‘essenciais para a comprovação dos fatos alegados no petitório inicial’, o julgamento do recurso deveria ser suspenso, ‘a fim de assegurar que a decisão somente seja proferida após análise criteriosa de todos os documentos’. 



    Ocorre que os supostos ‘documentos novos’, ora suscitados, buscam comprovar a mesma narrativa que vem sendo sustentada desde a inicial e que se direciona ao controle de decisões judiciais.



    Tal questão, porém, já foi enfrentada na monocrática recorrida e, agora, será submetida ao crivo do Plenário do CNJ, a quem caberá a solução definitiva sobre a questão. 



    Portanto, não havendo razão a amparar os pleitos apresentados, indefiro os pedidos e mantenho os autos na 4ª Sessão Virtual de 2025. 



    Intime-se. 



    À Secretaria Processual para providências. 



    Brasília, 3 de abril de 2025. 



    JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO 



    Conselheiro Relator”



    Contra essa decisão, foi impetrado o presente mandamus.



    Da análise da decisão proferida pelo Conselheiro Relator do CNJ, não verifico qualquer tipo de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; ou (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Isso porque, além de estarem devidamente fundamentadas, encontram respaldo nas normas constantes do Regimento Interno daquela Corte Administrativa. Veja-se:



    “Art. 25. São atribuições do Relator:



    (...)



    VI - solicitar inclusão na pauta de julgamento de processo examinado e relatado;” (grifos acrescidos)



    Portanto, verifico que o ato apontado como coator foi praticado em estrita observância à competência disposta no art. 25, VI, do RICNJ, uma vez que cabe ao relator a inclusão e, consequentemente, a análise da conveniência de retirada do feito de pauta.



    Ademais, da leitura do ato apontado como coator, verifica-se que este se encontra devidamente motivado, de modo que o Conselheiro Relator indicou, com precisão, os fundamentos pelos quais rejeitou o pedido de adiamento do julgamento do recurso, que trará uma solução definitiva, no âmbito administrativo, da controvérsia em exame pelo CNJ. 



    Portanto, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante de retirar o julgamento da pauta do órgão colegiado. 



    Ademais, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, intimada para oferecer contrarrazões ao recurso administrativo interposto pela parte ora impetrante, “a magistrada requerida deixou o prazo transcorrer in albis”, de modo que não verifico a existência da nulidade alegada pelo requerente.



    Em outro ponto, destaco que o ato apontado como coator analisou detidamente a argumentação referente à existência de documentos novos e concluiu que estes “buscam comprovar a mesma narrativa que vem sendo sustentada desde a inicial e que se direciona ao controle de decisões judiciais”.



    Com efeito, ainda que tais óbices fossem superados, a pretensão ventilada no Procedimento de Controle Administrativo recai sobre matéria estritamente jurisdicional, o que, por si só, afasta a competência do Conselho para intervir no caso.



    Conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, o Conselho Nacional de Justiça não detém competência constitucional para examinar ou revisar atos de natureza jurisdicional. A título ilustrativo, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. QUESTÕES JUDICIALIZADAS. ATUAÇÃO DO CNJ CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça qualifica-se como instituição de caráter eminentemente administrativo, não dispondo de atribuições funcionais que lhe permitam, quer colegialmente, quer mediante atuação monocrática de seus Conselheiros ou, ainda, do Corregedor Nacional de Justiça, fiscalizar, reexaminar, interferir e/ou suspender os efeitos decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional emanados de magistrados e Tribunais em geral, sob pena de, em tais hipóteses, a atuação administrativa de referido órgão estatal revelar-se arbitrária e destituída de legitimidade jurídico-constitucional (MS 27.148-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/05/2011). 2. A atuação do Conselho Nacional do Justiça se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento



    (MS 38447 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 22-04-2022, p. 28-04-2022 - grifos acrescidos)



    “EMENTA: Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Arquivamento de reclamação disciplinar. Inadmissibilidade. Mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Pretensão de revisar, a um só tempo, decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho e o ato do Corregedor Nacional da Justiça que determinou o arquivamento sumário da reclamação disciplinar. 2. Ausência de prolação de ato positivo pelo CNJ apta a atrair a competência originária desta Suprema Corte para o processamento do mandamus. 3. É vedado ao CNJ proceder à revisão do conteúdo de ato jurisdicional, sendo sua competência restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 28.939-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 06-03-2013, p. 08-04-2013 - grifos acrescidos).



    Constata-se, portanto, que não ocorreu qualquer violação ao devido processo legal, tampouco houve extrapolação das competências constitucionalmente atribuídas ao Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado que pudesse dar ensejo à intervenção excepcional desta Suprema Corte.



    Os atos jurisdicionais questionados perante o CNJ devem ser impugnados pelos instrumentos processuais cabíveis, nas instâncias competentes.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao mandado de segurança, ante o manifesto descabimento da presente impetração, e julgo prejudicado o pedido de medida liminar.



    Condeno a parte impetrante ao recolhimento das custas, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. O processamento de eventual recurso fica condicionado ao seu efetivo pagamento. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula nº 512 do STF.



    Publique-se, adotando-se as cautelas inerentes ao segredo de justiça posto nos presentes autos.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente